Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012847-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO), NORTAO DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LTDA - CNPJ: 54.935.125/0001-32 (AGRAVANTE), PETERLE - PRODUCAO E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 31.246.922/0001-07 (AGRAVADO), LOURDE PETERLE DEMARI - CPF: 548.180.100-06 (AGRAVADO), COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS BENTO GONCALVES LTDA - CNPJ: 68.801.935/0001-00 (AGRAVADO), AVELINO DEMARI - CPF: 057.865.840-20 (AGRAVADO), LT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 54.870.055/0001-81 (AGRAVADO), ELDEMAR LUIZ TONIAL FILHO - CPF: 734.730.571-34 (AGRAVADO), RODRIGO FERREIRA DE BARROS - CPF: 037.055.301-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DEMARI - CPF: 940.986.380-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.

Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência. Suspensão dos efeitos de protesto. não preenchimento dos requisitos legais necessários. P
robabilidade do direito não demonstrada. Necessidade de melhor instrução processual e oitiva da parte contrária.
Decisão mantida. Recurso desprovido

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse sustado os efeitos dos protestos de duplicatas extraídas a partir de notas fiscais alegadamente fraudulentas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede de tutela provisória de urgência, a sustação dos efeitos de protesto extrajudicial com base em alegações de falsidade ou simulação nas notas fiscais que lastreiam os títulos protestados, sem a devida instrução do feito e ausência de contracautela.

III. Razões de decidir

3. Em que pese haver vedação legal à sustação provisória dos efeitos do protesto já efetivado (Lei no 9.492/97, art. 30 e 34), não há óbice algum à suspensão dos efeitos do apontamento até a conclusão do litígio.

4.
A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

5. Considerando que, independentemente da apresentação do título ou do aceite, admite-se que a duplicata seja levada a protesto simplesmente pela ausência de pagamento da dívida, e que é imprescindível a formação do contraditório e do aprofundamento da instrução probatória para se aferir eventual irregularidade e/ou nulidade na formação da relação jurídica subjacente à emissão do título protestado, o que
demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NORTÃO DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
“ (Proc. no 1007099-05.2025.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra PETERLE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS BENTO GONÇALVES LTDA, LT SECURITIZADORA S.A., AVELINO DEMARI, LOURDE PETERLE DEMAR e ELDEMAR LUIZ TONIAL FILHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a “
sustação dos efeitos dos protestos relacionados às notas fiscais
” descritas na inicial, por considerar que, “
em um juízo de cognição sumária, a verificação da regularidade ou irregularidade dos apontamentos dos protestos, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos – circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência
” (cf. Id. no 188318454 dos autos de origem).

A agravante alega que “
adquiriu mercadorias da empresa Peterle Produção e Comércio de Hortifrutigranjeiros Eireli (sediada no estado do Paraná), cujas compras são representadas pelas seguintes notas fiscais: NF-e no 7060 / NF-e no 7055 / NF-e no 7090 / NF-e no 7082 / NF-e no 7068 / NF-e no 1244, porém, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano
(2025)
,
(...)
foi surpreendida com o recebimento de outras 06 (seis) notas fiscais emitidas pela empresa Peterle, sendo elas a NF-e no 7120 / NF-e no 7092 / NF-e no 7111 / NF-e no 7098 / NF-e no 7102 e NF-e no 7107, simulando aquisições de mercadorias
”, ou seja, “
a agravada Peterle, utilizando indevidamente os dados da agravante, emitiu ao menos 06 (seis) notas fiscais simulando a venda de produtos, e, por meio da agravada Comércio de Frutas e Verduras Bento Gonçalves Ltda, promoveu a antecipação dos supostos recebíveis junto à empresas de fomento mercantil
(LT Securitizadora)
, as quais geraram títulos que incorreram em protesto cartorário em desfavor da agravante, que em função disso, encontra-se negativada, sem acesso a créditos que depende para a manutenção de suas atividades
”.

Sustenta que “
os títulos fraudulentos
(...)
não representam as aquisições anteriormente celebradas e são eivados de nulidade, uma vez que as aludidas notas fiscais não possuem qualquer comprovação de aceite da suposta compradora
(...)
, não constando também o transportador que supostamente teria trazido os produtos do estado do Paraná para Sinop/MT
”, e, nesse sentido, afirma que “
trouxe aos autos dezenas de documentos comprobatórios
(que)
demonstram a probabilidade do direito (fummus boni iuris), compostos por notas fiscais emitidas de forma de indevida, sem qualquer lastro, notas de devolução, notificações extrajudiciais, boletim de ocorrência, boletos de cobranças indevidas e certidão de protesto
”, enquanto o perigo de dano ressai dos efeitos daninhos decorrentes dos protestos indevidos, os quais constituem obstáculo à obtenção de crédito no mercado.

Diz, ademais, que a ausência de garantia do Juízo não obsta a concessão da tutela provisória de urgência, já que “
a exigência da apresentação de contracautela é ato discricionário do magistrado, a teor do que dispõe o § 1.o do artigo 300 do CPC, podendo, portanto, ser exigida ou dispensada
”, e, apesar de “
não ser beneficiária da gratuidade de justiça, sua hipossuficiência pode ser demonstrada pela negativação indevida que sofre, haja vista que os apontamentos de protesto resultaram no cancelamento de seus limites de crédito, bem como pelo fato de estar impedida de obter créditos por meio de financiamentos, capital de giro, disponibilidade de talões de cheque, dentre outros recursos creditícios essenciais para a manutenção de suas atividades, bem como para viabilizar levantamento de recursos por meio de empréstimos para prestar a contracautela
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência para ordenar “
a sustação temporária dos protestos relacionados às notas fiscais NF-e no 7092 / NF-e no 7098 / NFe no 7102 / NF-e no 7111 / NF-e no 7107 e NF-e no 7120, emitidas pela empresa Peterle Produção e Comércio de Hortifrutigranjeiros Eireli, em seus respectivos apontamentos
” (cf. Id. no 282042390).

A decisão vinculada ao Id. no 286563871 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante NORTÃO DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LTDA propôs a presente ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
“ em face dos agravados PETERLE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS BENTO GONÇALVES LTDA, LT SECURITIZADORA S.A., AVELINO DEMARI, LOURDE PETERLE DEMAR e ELDEMAR LUIZ TONIAL FILHO, alegando, em suma, que “
a requerida PETERLE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI, utilizando indevidamente
(dos seus)
dados, emitiu ao menos 06 (seis) notas fiscais simulando a venda de produtos, e, por meio da requerida COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS BENTO GONÇALVES LTDA, promoveu a antecipação dos supostos recebíveis junto à empresas de fomento mercantil
(LT SECURITIZADORA S.A.)
, as quais geraram títulos que incorreram em protesto cartorário em
(seu)
desfavor
(...)
, e, em função disso, encontra-se negativada, comprometendo o desenvolvimento de suas atividades
”; enfatizou, nesse sentido, que “
os títulos fraudulentos
(...)
não representam negócio jurídico celebrado entre as partes e são eivados de nulidade, uma vez que as aludidas notas fiscais não possuem qualquer comprovação de aceite da suposta compradora (requerente), não constando também transportador que supostamente teria trazido os produtos do estado do Paraná para Sinop/MT
”, asseverando que “
as empresas PETERLE e BENTO GONÇALVES (comandadas pela mesma família) agiram eivadas de má-fé unicamente na intenção de lesar e conseguir antecipar o suposto crédito junto à LT SECURITIZADORA, agindo esta com desídia – ou em conluio – ao não constatar tratar-se de nota fiscal emitida indevidamente, tão somente utilizando os dados da requerente
”.

Então, diante da robusta demonstração da emissão fraudulenta das notas fiscais e respectivas duplicatas indevidamente protestadas, e que, “
por conta da negativação indevida
(...)
, enfrenta sérias dificuldades à manutenção de suas atividades, eis que está privada de obtenção de créditos, acesso a cheques, dentre outras vias de crédito essenciais para o funcionamento da empresa
”, pediu, “
em caráter liminar, o deferimento de concessão de tutela de urgência, inaudita altera partes,
para que seja determinada a sustação dos efeitos dos protestos
subsidiados nas notas fiscais emitidas pelas partes demandadas, utilizando indevidamente os dados cadastrais da requerente
” (cf. Id. no 187891843 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, em primeiro contato com a matéria, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar por entender que, “
por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que a verificação da regularidade ou irregularidade dos apontamentos dos protestos, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos – circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Além disto, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1340236/SP (submetido ao procedimento dos julgamentos dos recursos repetitivos) ‘a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado’ [STJ – REsp n. 1.340.236/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015],
(porém)
, no caso em pauta, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o autor não ofertou contratacautela
”.

Em primeiro plano, a pretensão da autora/agravante para que, “
em caráter liminar,
(haja)
concessão de tutela de urgência, inaudita altera partes, para que seja determinada a sustação dos efeitos dos protestos
” encontra óbice em expressa vedação legal à sustação provisória dos efeitos de protesto já efetivado (Lei no 9.492/97, art. 30 e 34), o que, por si só, conduz à rejeição do pedido liminar.

Não obstante, considerando que, ainda que não expressamente formulado, pode-se extrair o pedido a partir da causa de pedir exposta pela parte, é justo consignar que, sob outra ótica, com espeque na regra geral atinente às tutelas provisórias (CPC, art. 300), não há óbice algum à concessão de medida devotada a suspender a produção de efeitos do apontamento até a conclusão do processamento da lide, contudo, para tanto, é preciso que o pedido esteja amparado não só em
fundamentação relevante, com apoio em robusto conjunto probatório, mas também em convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível.

Sob esse enfoque, embora seja certo que a
duplicata pressupõe e exige prova da relação jurídica subjacente, seja através do aceite, seja por meio de prova da entrega de mercadorias, admite-se que, independente da apresentação do título ou do aceite, a duplicata seja levada a protesto simplesmente pela ausência de pagamento da dívida (Lei no 5.474/1968, art. 13), afinal, o protesto nada mais é que um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor, daí porque é realmente difícil, em primeira análise, sem a oitiva da parte contrária, chegar à pronta conclusão da provável irregularidade ou ilicitude do ato, a ponto de justificar a suspensão dos seus efeitos, uma vez que, ao fim e ao cabo, o fiel da balança será a discussão em torno da relação jurídica subjacente à emissão do título, e, quanto a isso, conforme muito bem ponderou o magistrado, “
a verificação da regularidade ou irregularidade dos apontamentos dos protestos
(...)
reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos – circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência
”, o que, a meu ver, sobrelevado pelo fato de que não consta dos autos cópia dos instrumentos dos protestos, mas sim, e tão somente, certidão positivo de protesto, que apenas lista os apontamentos dos últimos 5 anos, conduz necessariamente a conclusão de que, por ora, não se pode aferir e nem falar em probabilidade do direito alegado pela autora/agravante.

Com efeito,
muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em casos como o dos autos, onde a constatação da probabilidade do direito alegado por uma das contratantes pressupõe análise minuciosa, ainda que sumária, de um conjunto de elementos e circunstâncias fáticas relacionadas ao desenvolvimento da relação negocial, e, mais grave, a pronta admissão da prática de ato de natureza gravíssima (conluio fraudatório), logo, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre a matéria de mérito, é necessária que as rés sejam citadas e ouvidas a respeito das acusações feitas pela autora, garantindo, assim, o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, o que, porém, não significa, ao menos não necessariamente, que a pretensão de suspensão dos efeitos do protesto será relegada e condicionada ao julgamento do mérito da lide, havendo a possibilidade de se conceder tutela que vise preservar e garantir o resultado útil do processo, desde que, como bem se sabe, após o contraponto da parte contrária, estejam demonstrados elementos concretos que recomendem e autorizem a medida cautelar.

Portanto, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela autora/agravante, o cenário em que se insere a lide exige que ela se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do processo de origem mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, em que pese os presumíveis prejuízos derivados do supostos ato ilícito, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano à autora, e, no mais, mesmo diante da prestação de caução idônea, o que sequer foi comprovadamente efetuado pela ora agravante, a
discussão judicial da dívida não é motivo suficiente para impedir o protesto ou a produção de seus regulares efeitos.

Pelo exposto,
nego provimento
a
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025